Tribunal: TJMT
Processo: 1056855-59.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis. A parte recorrente sustenta a prematuridade da extinção, requerendo o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis exige o prévio esgotamento de todos os meios executórios disponíveis e, em caso negativo, se é cabível a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito no juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 pressupõe o esgotamento dos meios judiciais e extrajudiciais de busca de bens penhoráveis, não bastando apenas tentativas iniciais de penhora por sistemas como SISBAJUD ou INFOJUD.
A extinção prematura da execução, sem a utilização de outras medidas executivas possíveis — como a desconsideração da personalidade jurídica, a busca de bens em nome dos sócios ou a expedição de ofícios a instituições financeiras — viola os princípios da efetividade da execução e da economia processual.
Não demonstrado o esgotamento dos meios executórios, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução, permitindo a adoção de novas diligências.
Jurisprudência da própria Turma Recursal corrobora o entendimento de que a ausência de esgotamento dos meios executórios impede a extinção do feito, por caracterizar

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056855-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BENJAMIN DOVIGI DE MENEZES - CPF: 031.717.641-21 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025